Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SERGIO ORTIZ ROSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, conforme item i do Tema 1150 do STJ. 2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. 4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado, conforme item ii do Tema 1150 do STJ. 5. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores não levou em conta os débitos relativos aos créditos em favor da parte autora ao longo dos anos. 6. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos. 7. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei Complementar 26/1975, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em error in judicando e error in procedendo ao valorar e interpretar equivocadamente documentos intempestivos apresentados pelo recorrido em detrimento das provas colacionadas pelo recorrente: parecer contábil e o relatório de auditoria anual de contas do fundo PIS/PASEP realizado pela Controladoria Geral da União (CGU). Afirma que a responsabilidade pelas despesas administrativas do PASEP é do próprio fundo, não havendo qualquer valor a ser creditado ou mesmo debitado em prol dos correntistas. Acrescenta que o parecer contábil apresentado nos autos se fundamentou em bases sólidas e legais, apontando os índices oficiais de correção monetária estipulados pela legislação pertinente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Ao final, pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755 (ID 58557332). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam efetivadas, sem exceção, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 223, 370 e 371, todos do CPC, e 3o da Lei Complementar 26/1975, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço a parte autora alega que o Banco réu não teria aplicado os índices de correção monetária específicos previstos na norma regulamentadora supracitado, instruindo com a respectiva planilha de cálculos e metodologia utilizada (ID 13673157). Em que pese o argumento ter sido acolhido pela sentença, vê-se que os cálculos apresentados pelo autor não levam em consideração os débitos, os valores creditados em seu favor ao longo dos anos, de modo a apenas apresentar a evolução do saldo (ID 13673157, p. 7). Aplica-se, ao exame do caso, o art. 371 do CPC (...). A questão relativa aos saques, embora arguida em petição apresentada intempestivamente pelo réu e deduzida também em sede de apelação, a existência dos débitos (à conta do Pasep) correspondem a créditos em favor da parte e constam do extrato juntado pelo próprio autor com a inicial (ID 13673156). Diante de disparidade do cálculo, não é possível reconhecer a diferença indicada pela parte autora a ensejar a reparação pretendida, devendo, portanto, prevalecer os lançamentos efetuados pelo banco réu, em conformidade com a planilha de correção monetária apresentada no extrato de ID 13673156” (ID 55645194). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “A valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, ficando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AgInt no AREsp n. 2.207.695/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755 (ID 58557332). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025